Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0700050-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADILSON MIRANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de cumprimento de sentença 0706492-09.2021.8.07.0018 (ajuizada pelo agravado em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos (ID 109995507): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ADILSON MIRANDA DA SILVA, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 57.046,78, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Destaca que o direito ao recebimento dos valores relativos ao benefício alimentação, suspenso por meio do Decreto n. 16990/95, no período de janeiro/1996 a abril/2002, foi reconhecido na ação coletiva n. 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 106528589. Inicialmente, suscita litispendência porquanto o exequente não trouxe aos autos o protocolo do requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo sindicato. No mérito, alega o excesso de R$ 24.812,98 afirmando que decorre da utilização equivocada do índice IPCA-E para correção monetária do crédito. Ressalta que a parte não observou os termos da coisa julgada, já que o título executivo fixou a TR para fins de correção monetária. Informa como sendo devido o valor R$ 32.233,80. ( ) É a síntese do necessário. Decido. ( ) Mérito III – O exequente formulou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Os cálculos apresentados demonstram que ambas as partes não discordam quanto a base de cálculo e nem em relação ao período calculado. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a TR. Sem razão. A sentença de ID 102048908 (fls. 35/40) assim consignou: ‘Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.’ As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 102048908 – fls. 43/50), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: ‘Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista’. Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 102048908 – fls. 51/55), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: ‘Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.’ O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 102048908 – fls. 56/62), nos seguintes termos: ‘Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.’ Dos excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: ‘1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.’ Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 102048904 e ID 106528590 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pelo INPC (até 27/06/2009) e pela TR (a partir de 28/06/2009 em diante) e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 102667659. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 102048904, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 102048908 – fls. 51/55), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 102667659. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração, rejeitados nos termos da decisão de ID 111220059. Em suas razões (ID 27997834), o agravante DISTRITO FEDERAL sustenta: “No caso dos autos, o título executivo determinou expressamente a aplicação da correção monetária prevista na Lei 11.960/09, ou seja, a TR. ( ) Não obstante, a decisão agravada IGNOROU a coisa julgada e determinou nova correção do débito pelo índice IPCA-E. Vale destacar que o STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146, ressalvou a aplicação do índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado: ( ). Ademais, ao julgar o Tema 733 (RE 730462), o STF fixou a seguinte tese: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial’. Portanto, o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 não tem aplicação automática e não revoga a decisão anterior que adotou entendimento distinto. No caso, a aplicação da TR está definida no título executivo judicial, não sendo possível modificar o índice após o trânsito em julgado. Nesse sentido, data vênia, a r. decisão agravada IGNOROU o paradigma repetitivo especial (REsp 1495146), bem como o entendimento do STF. Ademais, os critérios de correção monetária foram definidos no acórdão proferido no processo de origem, que é datado de fevereiro/2017. Não houve recurso a respeito desta questão nenhuma das partes. Portanto, a decisão a respeito do tema é anterior ao julgamento do STF no RE. Além disso, o Processo no 20110110004915 transitou em julgado em 11/03/2020, ao passo que o RE 870.947 transitou em julgado em 31/03/20201. Portanto, após o trânsito em julgado do acórdão exequendo. Ora, a decisão impugnada é anterior ao acórdão proferido no RE 870.947, sendo aplicável o Tema 733 ao caso. Ademais, o art. 535, §§5o e 7o, do Código de Processo Civil exigem instrumento formal para a inexigibilidade da obrigação: impugnação ou ação rescisória, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, além de decidir em divergência jurisprudência notória com os precedentes citados acima, ainda houve a violação aos arts. 5o, XXVI, da Constituição Federal e 502 e 507 do Código de Processo Civil. Por fim, quanto aos juros de mora, não houve controvérsia entre as partes sobre esse tema, visto que apenas o índice de correção monetária adotado pelo exequente foi impugnado. Assim, não há que se falar em remessa dos autos à Contadoria do Juízo para aferição dessa questão. Renovada vênia, o AGI merece provimento para que a TR seja mantida por força e nos termos expressos da COISA JULGADA V- DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Por todos os fundamentos de fato e de direito acima expostos, fica evidente a ocorrência do fumus boni iuris exigido para a concessão do efeito suspensivo pretendido, haja vista que a decisão agravada contraria a legislação que rege a matéria e a remansosa jurisprudência pátria, inclusive firmada em súmula e recurso repetitivo. Igualmente presente o periculum in mora, já que a manutenção da decisão a quo, inobstante a sua clara aparência de ilegalidade, o pagamento está em vias de ser efetuado na origem. Daí a interposição do presente agravo, pois a decisão atacada compromete ilegalmente verba pública, causando ao erário e lesão de difícil reparação. Além disso, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, só é possível a expedição de precatório/RPV com o trânsito em julgado. Como o presente recurso tem o condão de obstar o trânsito em julgado, faz-se prudente a suspensão do processo, a fim de obstar o andamento do processo executivo na origem.” Por fim, requer: “a) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; b) conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada em respeito à coisa julgada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo DF, mantendo-se o índice de correção monetária fixado no título executivo. Requer, ainda, a fixação de honorários de sucumbência em prol do DF.” Sem preparo em razão de isenção conferida a Fazenda Pública. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, eventual prosseguimento dos cálculos do valor devido com aplicação do índice que o agravante alega ser incorreto restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual